Tribunal: TJPA
Processo: 0805511-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805511-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATEUS ROCHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0805511-42.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

MATEUS ROCHA LIMA

DEFENSORA PÚBLICA:

JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INTERRUPÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO FORMAL DE FALTA GRAVE. PRINCÍPIO
PRO HOMINE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime ao apenado Mateus Rocha Lima. O Ministério Público sustenta que o agravado não preenche o requisito subjetivo da boa conduta carcerária, devido à recaptura por fuga ocorrida em 04/11/2021, e que o Juízo de origem baseou-se apenas no art. 112, §7º, da LEP, sem considerar o requisito da boa conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a progressão de regime foi concedida de maneira adequada, considerando o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, à luz do art. 112 da LEP, e se a ausência de homologação formal de falta grave impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão de regime exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal. No caso, o apenado cumpriu o requisito objetivo relacionado ao tempo de pena necessário à progressão.

4.

Quanto ao requisito subjetivo, o §7º do art. 112 da LEP estabelece que o bom comportamento carcerário, uma vez interrompido pela prática de falta grave, pode ser readquirido após o prazo de um ano ou antes, desde que cumprido o requisito temporal. No presente caso, a recaptura do apenado não foi formalmente apurada como falta grave, nem homologada judicialmente.

5.

A ausência de apuração e homologação de falta grave torna irrelevante a recaptura para fins de progressão, uma vez que o lapso temporal já ultrapassou o período de um ano, previsto em lei.

6.

A decisão de origem, que aplicou o princípio
pro homine
, encontra respaldo na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que prioriza a aplicação de normas mais favoráveis ao indivíduo, especialmente no contexto da execução penal.

7.

Diante da ausência de apuração formal de falta grave e do preenchimento dos requisitos legais, a concessão da progressão de regime deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo desprovido. Manutenção da decisão que deferiu a progressão de regime ao apenado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apuração e homologação de falta grave não impede a concessão de progressão de regime, desde que os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da LEP estejam preenchidos.

2.

O princípio
pro homine
deve ser aplicado na execução penal, favorecendo a interpretação mais benéfica ao apenado, conforme jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Dispositivos relevantes citados
:

·

LEP, art. 112, §7º.

·

CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Corte IDH, Caso Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil, Sentença de 13 de novembro de 2007.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

___________________

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0805511-42.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

MATEUS ROCHA LIMA

DEFENSORA PÚBLICA:

JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que deferiu a progressão de regime ao apenado
MATEUS ROCHA LIMA
(id 18857442 - Pág. 01/05).

Segundo as razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando que o Juízo de primeiro grau concedeu a progressão de regime ao agravado sem o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP, baseando-se apenas na previsão literal do art. 112, §7º, da mesma lei.

O agravante sustenta que, apesar da previsão do §7º do art. 112 da LEP, a reabilitação não garante automaticamente a progressão de regime, sendo necessário ainda o cumprimento da exigência de boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional.

Aponta que o apenado registra recaptura datada do dia 04/11/2021 e que só alcançaria a progressão para o regime aberto em 21/05/2025.

O Ministério Público invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, solicitando a reforma da decisão agravada, para que o agravado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária antes de ser concedida a progressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do recurso (id 18857443 - Pág. 12/16).

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada em sua decisão (id 18857443 - Pág. 17).

Por fim, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer em favor do total provimento do agravo (id 19844858).

É o relatório.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, verifico que a decisão agravada está em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais quanto à possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime.

Como se sabe, de acordo com o art. 112[1]
da Lei nº 7.210/1984 (LEP), a progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior, e subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso em tela, constato que o apenado cumpriu a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto, preenchendo, portanto, o requisito objetivo.

Quanto ao requisito subjetivo, o §7º[2]
do art. 112 da LEP estabelece que o bom comportamento carcerário, uma vez interrompido pela prática de falta grave, pode ser readquirido após um ano ou antes, caso cumprido o requisito temporal exigido para a progressão.

Na atual situação do agravado, a única infração que, em tese, poderia obstar sua progressão de regime, refere-se à recaptura ocorrida em 04/11/2021, episódio este que, até a presente data, não registra homologação e, tampouco, apuração por cometimento de falta grave, mesmo tendo transcorridos mais de 02 (dois) anos do registro dessa ocorrência.

Com efeito, diante da ausência de apuração documentada, não se está a considerar, para fins de preenchimento do requisito subjetivo, a necessidade de reabilitação pela falta grave antes do lapso temporal exigido em lei, visto que o fato, em tese, impeditivo do reconhecimento do benefício já ultrapassa consideravelmente o prazo de 01 (um) ano previsto no §7º do art. 112 da LEP, tornando-se, portanto, irrelevante para o exame da questão.

Ademais, noto que a interpretação adotada pelo julgador na origem encontra respaldo na exigência de uma análise judicial sob uma perspectiva
pro homine
, a qual prioriza a aplicação das normas que ampliem os direitos e liberdades dos apenados.

Nesse sentido, destaco a diretriz firmada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso "

Caso Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil
[3]
" (Sentença de 13 de novembro de 2007)
, no qual este alto tribunal destacou a necessidade de se aplicar o princípio
pro homine
ao interpretar e aplicar normas que afetam os direitos dos presos.

Friso que, nessa ocasião, a Corte IDH enfatizou que a interpretação deve favorecer sempre o direito mais benéfico ao indivíduo, assegurando que as medidas restritivas à liberdade sejam aplicadas de forma a minimizar as privações e preservar os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

À luz dessa jurisprudência da Corte IDH, me parece razoável concluir que a pendência de eventual instauração, conclusão ou homologação de procedimento disciplinar para apuração de falta grave não impede a concessão da progressão de regime no caso presente, caso os requisitos legais estejam devidamente preenchidos.

Em outras palavras, manter o apenado em regime diverso ao que teria direito em razão da pendência de procedimento administrativo seria uma violação ao seu direito, resultando em uma punição dupla.

Com essas considerações, concluo que o agravo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento ao agravo
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

c
) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

VIII
- 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

[2]
Art. 112. § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[3]
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil. Sentença de 13 de novembro de 2007. Série C No. 175.

Belém, 31/10/2024